Tribunal: TJSP
Processo: 2033048-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Pretensão de suspensão do levantamento da quantia depositada - Superveniência de decisão proferida nos autos do agravo de instrumento que decidiu a questão posta – Perda de objeto do recurso – Agravo não conhecido.